Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-17.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000404-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JURAZI ANTONIO GONZATTO - CPF: 127.370.621-87 (AGRAVADO), ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - CPF: 556.373.960-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) – CÉDULA RURAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO FEITO – ERESP Nº 1.319.232/DF – DESNECESSIDADE – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BACEN – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Se a parte autora instruir o seu pedido com todos os documentos concernentes à cédula de crédito rural objeto da lide, deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial.

O dever de guarda de documentos, sendo eles comuns às partes litigantes, deve ser mantido pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam.

(N.U 1000502-36.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Liquidação de Sentença nº 1001814-28.2021.8.11.0029, movida por ESPÓLIO DE DELCIO ZATTI, acolheu parcialmente a defesa ofertada pelo banco e nomeou perito contábil para a realização da liquidação de sentença por arbitramento, visando apurar a existência de saldo em favor do exequente com base no título executivo judicial.

Nas razões do recurso, o banco agravante discorre sobre: (i) a necessidade de suspensão em virtude do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário nos autos do EREsp nº 1.319.232/DF; (ii) a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central e a necessidade do chamamento ao processo; (iii) a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar o feito, com a pretensão de remessa dos autos à especializada; (iv) a inaplicabilidade do CDC ao caso e impossibilidade de inversão do ônus da prova; e (v) a correção monetária, os índices aplicáveis e do termo inicial dos juros moratórios.

Requer, inicialmente, que seja determinada a suspensão do processo, até novo pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça em atendimento ao Comunicado Conjunto nº 04/2019, publicado no DJe de 15/10/2019, por conta da TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.319.232/DF

No mérito, pugna pela reforma da decisão combatida para que seja:
“reconhecida a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e BACEN; Em razão do pedido anterior, sejam os presentes autos remetidos e processados perante a Justiça Federal, haja vista a incompetência absoluta da justiça estadual em razão da formação do litisconsórcio passivo necessário; Requer seja aplicada a correção monetária pelos índices pertinentes aos débitos judiciais - IPCA-E/IBGE, seguindo-se a tabela de correção monetária da justiça federal; No tocante aos juros de mora, estes são devidos apenas a partir da citação ocorrida na Habilitação, pois somente a partir deste momento permite que o Banco conheça o seu credor, bem como por se tratar de obrigação solidária com a União e o BACEN, deve-se respeitar o regramento válido destes à Fazenda Pública, devendo ser reconhecido o excesso de execução apontado.”

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 203157684.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
aportaram ao Id. 203511696.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 206490681, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Cinge-se como objeto da controvérsia recursal a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que, em saneador, rejeitou as preliminares de (i) litisconsórcio necessário e chamamento ao processo da União e BACEN; (ii) declaração de incompetência do Juízo e remessa dos autos à Justiça Federal; (iii) inépcia da petição inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à propositura da pretensão e de (iv) legitimidade ativa. Na oportunidade, determinou a produção de prova pericial contábil visando apurar a existência de saldo em favor do exequente com base no título executivo judicial.

Inconformado, o banco-agravante discorre sobre: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em virtude do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário nos autos do EREsp nº 1.319.232/DF; (ii) a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central e a necessidade do chamamento ao processo; (iii) a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar o feito, com a pretensão de remessa dos autos à especializada; (iv) a inaplicabilidade do CDC ao caso e impossibilidade de inversão do ônus da prova; e (v) o termo de correção monetária, dos índices aplicáveis e juros moratórios.

Pois bem.

Inicialmente, denota-se que os pedidos de:
sobrestamento do feito

em virtude do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário nos autos do EREsp nº 1.319.232/DF; de
inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão

do ônus da prova
e acerca da
correção monetária, índices aplicáveis e juros moratórios,
não foram objeto da decisão agravada
, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que
não conheço do recurso nesta parte.

Quanto ao pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, para compor o polo passivo da lide, impende ressaltar que, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central, respondem pela integralidade do débito, sendo facultado ao requerente promover a liquidação de sentença em face de todos ou apenas de um deles, conforme dispõe o artigo 275 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.”

O fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se deve fazer perante o juízo federal.

No presente caso, o autor utilizou de sua faculdade conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, no qual tramitou a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

É inexistente a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II)– que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3ª Vara da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo se falar em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, e nem de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NA ORIGEM - ART. 1.000 DO CPC - ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria”. (N.U 1021856-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva” (TJ-MT - AI: 10113967120238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Do mesmo modo, descabe alegar a inépcia da inicial diante da suposta ausência de apresentação de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação.

No ponto, como bem consignou o d. Magistrado
a quo
, os documentos juntados pela parte autora comprovam a relação jurídica estabelecida entre as partes, de modo que, para se evitar tautologia desnecessário, e ancorada na técnica de julgamento
per relationem,
adoto como razão a decidir:

“O executado alega inépcia da inicial em razão da peça não ter sido instruída com as cédulas de crédito rural e extratos da operação, sem respaldo, pois é perfeitamente cabível o pedido incidental de exibição dos referidos documentos, como ocorreu no caso.

Assim, cabia ao executado, sabedor da lide instaurada e da possibilidade de eventual condenação, guardar a documentos dos correntistas que entabularam e/ou pagaram cédulas de crédito rural naquele período, não podendo agora simplesmente alegar ausência do dever de guarda para esquivar-se de sua obrigação.

Atinente a juntada de planilha de cálculos, inviável sua elaboração antes de apresentados os documentos a serem exibidos.

Assim, rejeito a preliminar arguida.”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BACEN – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.
Quando a parte autora instrui o seu pedido com todos os documentos concernentes à cédula de crédito rural objeto da lide, deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial.

O dever de guarda de documentos, sendo eles comuns às partes litigantes, deve ser mantido pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam.”
(N.U 1000502-36.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)”.
(N.U 1007901-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023 - negritei).

Dispositivo.

Com tais considerações,
conheço do recurso em parte e, nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024